Tribunal: TJSP
Processo: 0006128-24.2010.8.26.0022
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Erickson Gavazza Marques
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-10-02

Ementa:
DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZATÓRIA – INSCRIÇÃO DO NOME DA AUTORA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES – APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - CONTRATAÇÃO NÃO DEMONSTRADA - FRAUDE ADMITIDA - CULPA DA RÉ CONFIGURADA - NEGLIGÊNCIA NO EXERCÍCIO DE ATIVIDADE, A QUAL EXIGE ADOÇÃO DE SISTEMA EFICIENTE DE PRECAUÇÃO CONTRA ATOS FRAUDULENTOS - RESPONSABILIDADE

Ementa:
DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZATÓRIA – INSCRIÇÃO DO NOME DA AUTORA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES – APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - CONTRATAÇÃO NÃO DEMONSTRADA - FRAUDE ADMITIDA - CULPA DA RÉ CONFIGURADA - NEGLIGÊNCIA NO EXERCÍCIO DE ATIVIDADE, A QUAL EXIGE ADOÇÃO DE SISTEMA EFICIENTE DE PRECAUÇÃO CONTRA ATOS FRAUDULENTOS - RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR DE SERVIÇOS - NEGATIVAÇÃO INDEVIDA - DANOS MORAIS PRESUMIDOS - INDENIZAÇÃO MANTIDA – AÇÃO PROCEDENTE - RECURSO NÃO PROVIDO.